Tribunal: TJSP
Processo: 1012501-37.2019.8.26.0152
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Pedro Baccarat
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-17
Data de publicação: 2020-10-17

Ementa:
Cobrança de contribuições de associação instituída por loteador. Pedido de declaração de nulidade da adesão à associação de moradores e do critério de correção das contribuições. Competência das 1a a 10a Câmaras da Seção de Direito Privado deste Tribunal. Recurso não conhecido.